Tribunal: TJDFT
Processo: 0007549-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PARTES VENCEDORAS E VENCIDAS. DECOTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA. IRRISÓRIOS. ERRO MATERIAL. EQUIDADE. DANO MORAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACOLHIDOS PARCIALMENTE OS EMBARGOS DA AUTORA E DA RÉ.
1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que deu parcial provimento aos recursos das partes para excluir a cumulação da cláusula penal com a reparação por lucros cessantes, bem como para condenar a ré Acreditar Negócios Imobiliários, no pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o da condenação contra si imposta, ou seja, R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), devidamente atualizado, bem assim, que majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, mantendo-se a sucumbência recíproca e equivalente.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. 2.2. No que se refere à obscuridade, Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. Quando ambas as partes foram vencedoras e vencidas em seus recursos, diante do provimento parcial dos apelos, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC. 3.2. Nesse sentido: “[...] 6. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ,é "devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: [...] b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 7. No caso concreto, todavia, houve desprovimento do recurso especial da parte agravante, e não das empresas agravadas, o que impede o arbitramento de honorários recursais em favor da recorrente.[...] (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma DJe 01/07/2020). 3.3. Devem ser decotados da condenação a majoração dos honorários advocatícios no percentual de 12%, mantendo-se o percentual de 10%, nos termos da sentença de mérito.
4. Valor irrisório dos honorários advocatícios. A condenação dos honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, alcançará o montante de R$ 140,00, valor que se mostra irrisório, a título de honorários advocatícios. 4.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resulta em montante irrisório a título de honorários advocatícios além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional às partes. 4.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.400,00), a quantia resultante (R$ 140,00) se mostraria irrisória diante da prática dos atos processuais praticados pelos patronos da requerida. 4.3. Em que pese a demanda ter se arrastado desde 2015 não foram necessários atos de maior complexidade. 4.4. Deve-se considerar ainda o lugar da prestação, que, sendo nesta capital não demandou maior disposição de tempo. 4.5. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 4.6. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 4.7. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios, mostra-se muito abaixo da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, razão pela qual devem ser fixados em R$ 800,00, para os patronos da ré CRETA.
5. Alegação de omissão quanto à não apreciação dos argumentos trazidos na apelação para embasar o pedido de dano moral. 5.1. Cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 5.2. Quanto ao tema, o STJ assim já se manifestou: “[...] 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. [...]” (EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), DJe 15/06/2016).
6. Embargos de declaração da autora e da ré parcialmente acolhidos.